Tribunal: TJES
Processo: 5012697-67.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012697-67.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5012697-67.2022.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDO:
IAPP - INSTITUTO DE APERFEICOAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITADORA TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLARO S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a abster-se de realizar cobranças de mensalidades do plano de telefonia móvel e de tarifas por ligações entre ramais e chamadas recebidas, bem como a promover o desbloqueio das linhas e o levantamento de restrições, além da restituição simples do valor de R$ 260,62 (duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) à recorrida.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não pode ser obrigada a manter indefinidamente o valor promocional contratado, pois seria prática de mercado a limitação temporal de 12 (doze) meses. Argumenta que a sentença carece de modulação quanto ao prazo de vigência da obrigação imposta, gerando insegurança jurídica e desequilíbrio contratual. Alega, ainda, que a multa cominada é excessiva. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a limitação da obrigação ao prazo de 12 (doze) meses.

3.

A recorrida, em suas contrarrazões, preliminarmente, arguiu inovação recursal, sustentando que a recorrente não alegou em contestação qualquer limitação temporal do contrato. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de inovação recursal
, porquanto a matéria atinente aos limites da obrigação sentencial guarda pertinência com a causa de pedir e o pedido, tratando-se de desdobramento natural da controvérsia estabelecida nos autos.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6, Inc. VIII, do CDC.

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a ilicitude da alteração unilateral das condições contratuais promovida pela recorrente. Com efeito, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor contratado possuía caráter promocional com prazo determinado.

7.

O princípio da vinculação da oferta estabelece que toda publicidade ou proposta veiculada integra o contrato e obriga o fornecedor, conforme disposto no artigo 30 do CDC. Sendo manifesta a ausência de disposição contratual expressa e insofismável que limitasse a vigência do preço estabelecido, é defeso à recorrente eximir-se do cumprimento integral das condições originariamente ofertadas e pactuadas.

8.

A mera alegação de natureza promocional ou a invocação genérica de práticas de mercado e regulamentações setoriais não possuem o condão de afastar o liame contratual. Inexiste nos autos documentação comprobatória hábil a demonstrar que a recorrente deu ciência prévia e detalhada ao consumidor acerca de eventual limitação temporal do preço no momento da contratação ou aquiescência do consumidor com a alteração contratual.

9.

A boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impõe ao fornecedor o dever de informar de maneira clara, precisa e ostensiva todas as condições do contrato, especialmente aquelas que impliquem limitações temporais ou possibilidade de reajustes. No caso dos autos, a recorrente não demonstrou ter cumprido tal dever.

10.

No que concerne à pretensão de modulação temporal da obrigação de fazer, não assiste razão à parte recorrente. A determinação judicial é um consectário lógico do próprio contrato celebrado entre as partes, cuja vigência não restou comprovada estar submetida a termo.

11.

Quanto à insurgência relativa à excessividade da multa cominatória, verifica-se que o
quantum
arbitrado na origem se encontra em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. A penalidade ostenta natureza coercitiva legítima, sendo essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, revelando-se adequada ao fim de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação principal.

12.

Por fim, a alegação de desequilíbrio contratual não prospera. A verdadeira quebra do equilíbrio contratual ocorreria justamente na hipótese de se permitir que a recorrente alterasse unilateralmente as condições originariamente pactuadas, impondo ao consumidor reajustes não previstos de forma clara e inequívoca no momento da contratação.

13.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)